Tribunal: TJSP
Processo: 2011725-54.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE TUTELA ANTECIPADA – Negado em primeiro grau pedido da executada de imposição de caução – Pertinência – Juízo singular que indeferiu a cautela, anotando sua pertinência somente para as hipóteses de levantamento de quantia ou prática de atos de expropriação – Exegese do art. 520, IV do CPC/15 – Hipótese, ademais, em que a pendência somente de agravo contra despacho

Ementa:
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE TUTELA ANTECIPADA – Negado em primeiro grau pedido da executada de imposição de caução – Pertinência – Juízo singular que indeferiu a cautela, anotando sua pertinência somente para as hipóteses de levantamento de quantia ou prática de atos de expropriação – Exegese do art. 520, IV do CPC/15 – Hipótese, ademais, em que a pendência somente de agravo contra despacho denegatório de Recurso Especial é hipótese excepcional de dispensa de caução disciplinada expressamente no art. 521, III do CPC/15 – Cumprimento provisório que se baseia em haveres societários reputados incontroversos em julgamento precedente deste Órgão Colegiado – Potencialidade de danos à recorrente não identificada – Caução desnecessária – Decisão agravada mantida – Recurso não provido.

DISPOSITIVO: Negaram provimento ao agravo de instrumento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262937
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2011725-54.2020.8.26.0000, da Comarca de Itapecerica da Serra, em que é agravante
AUTO POSTO LADEIRA DA SERRA LTDA, é agravada LUANA DOMINGUES
CIPOLLI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente) e MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2011725-54.2020.8.26.0000 -Voto no 38.986
2
VOTO No
: 38.986 (EMP-DIG)
AGRV. No
: 2011725-54.2020.8.26.0000
COMARCA : ITAPECERICA DA SERRA
AGTE.
: AUTO POSTO LADEIRA DA SERRA LTDA.
AGDO.
: LUANA DOMINGUES CIPOLLI
CUMPRIMENTO
PROVISÓRIO
DE
TUTELA
ANTECIPADA
Negado em primeiro grau pedido da
executada de imposição de caução
Pertinência
Juízo
singular que indeferiu a cautela, anotando sua pertinência
somente para as hipóteses de levantamento de quantia ou
prática de atos de expropriação Exegese do art. 520, IV do
CPC/15 Hipótese, ademais, em que a pendência somente de
agravo contra despacho denegatório de Recurso Especial é
hipótese excepcional de dispensa de caução disciplinada
expressamente no art. 521, III do CPC/15 Cumprimento
provisório que se baseia em haveres societários reputados
incontroversos em julgamento precedente deste Órgão
Colegiado
Potencialidade de danos à recorrente não
identificada
Caução desnecessária
Decisão agravada
mantida Recurso não provido.
DISPOSITIVO:
Negaram
provimento
ao
agravo
de
instrumento.
Agravo de instrumento interposto por Auto Posto Ladeira
da Serra Ltda. dirigido a r. decisão interlocutória proferida pela Dra. Débora
Custódio Santos, MMa. Juíza de Direito da E. 4a Vara Judicial da Comarca de
Itapecerica da Serra que, nos autos de cumprimento provisório de tutela
antecipada iniciado por Sra. Luana Domingues Cipolli.
A r. decisão agravada afastou a necessidade de caução,
anotando os seguintes fundamentos (fl. 83 na Origem):
Vistos.
1) Fls. 61/65: Conheço dos embargos de declaração, uma vez que
são tempestivos. No mérito, nego-lhes provimento, uma vez que
a caução não é pressuposto para que se inicie o cumprimento de
sentença, mas sim para levantamento de dinheiro ou prática de
atos que importem transferência de posse ou propriedade.
2) Fls.67/72: a impugnação não merece acolhimento.
O executado reiterou o pedido de oferecimento de caução, alegou
excesso de execução e requereu a atribuição de efeito suspensivo
à impugnação.
A questão da caução já foi apreciada acima.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2011725-54.2020.8.26.0000 -Voto no 38.986
3
Com relação ao excesso de execução não assiste razão ao
executado. A decisão da Superior Instância determinou o
pagamento imediato do valor incontroverso, em 12 parcelas. A
partir da intimação a decisão deveria ter sido cumprida,
especialmente
porque
se
trata
de concessão de tutela
antecipada, que tem como pressuposto a urgência.
Por fim, não demonstrou o executado os pressupostos do §6o do
art. 525 do CPC, que exige, dentre outros, a garantia do Juízo.
Sendo assim, requeira o exequente o que de direito para
prosseguimento do feito.
Int. Em razões recursais, a suplicante reforça que o
cumprimento provisório decorre de acórdão que ainda não transitou em julgado
pela pendência de Recurso Especial, sendo imprescindível que sejam
resguardados prejuízos decorrentes de atos de expropriação que venham a ser
praticados em desacordo com a futura anulação da decisão pela Corte superior.
Acrescenta que a situação financeira da pessoa jurídica é
precária, motivo pelo qual bloqueios impactarão em sua sobrevivência; e ter a
agravada declarado expressamente não possuir condições financeiras, o que
certamente compromete eventual direito de ressarcimento, e demonstra a
necessidade de ser deferida a caução (fl. 1-9).
É o relatório.
Inicialmente, dispensa-se a intimação da agravada para
apresentação de contraminuta em razão da improcedência da pretensão
recursal.
Destaca-se que o E. Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo vem compreendendo pela regularidade da não intimação para resposta
do polo agravado em casos como o verificado na situação em análise, em que há
a manutenção do entendimento singular, sem prejuízo para os recorridos.
Destarte, priorizando-se a celeridade da solução do litígio,
passa-se à análise das razões recursais.
O cumprimento provisório foi iniciado pela Sra. Luana
Domingues Cipolli após acórdão deste Órgão Colegiado que, em julgamento
unânime de agravo de instrumento ocorrido em maio de 2019 (AI n.
2266806-72.2018), concedeu a antecipação de tutela pretendida pela ora
agravada, reconhecendo montante incontroverso de haveres societários.
O julgamento foi finalizado sob a seguinte ementa e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2011725-54.2020.8.26.0000 -Voto no 38.986
4
fundamentos principais:
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
Demanda de apuração de
haveres Intenção da recorrente, herdeira de sócio falecido, de
que seja determinado o depósito do montante tido como
incontroverso (R$ 212.872,05), fracionado em 12 parcelas

Indeferimento em primeiro grau Impertinência Resistência
da ré em contraminuta que não corresponde às tratativas
extrajudiciais, das quais é extraída a real existência de
montante incontroverso Plausibilidade da argumentação da
agravante
Urgência também caracterizada diante das
circunstâncias analisadas
Liminar deferida nos termos
pleiteados Agravo provido.
DISPOSITIVO: Deram provimento ao agravo de instrumento.
[..]
Destaca-se que o artigo 604 da nova legislação processual prevê
a imperatividade de ser determinado o depósito da parcela
incontroversa no âmbito da apuração de haveres:
Art. 604. Para apuração dos haveres, o juiz:
[..]
§ 1o O juiz determinará à sociedade ou aos sócios que nela
permanecerem que depositem em juízo a parte incontroversa dos
haveres devidos.
§ 2o O depósito poderá ser, desde logo, levantando pelo ex-sócio,
pelo espólio ou pelos sucessores. [..]
Decorre, portanto, da mera interpretação do texto legal de que é
necessária a verificação de que não pende discussão entre as
partes na extensão que é invocada em Juízo.
Muito
embora
em
contraminuta
a
agravada
recue,
argumentando que passou a concordar com a autora quanto à
alegação de que a apuração dos haveres deveria ser feita por
balanço especialmente levantado, tal como dispõe o contrato
social, o fato é que ela também não impugna a legitimidade das
notificações extrajudiciais e demais tratativas existentes entre
as partes antes da judicialização da questão.
E é do histórico dessas tratativas que se extrai a plausibilidade
do argumentado pela autora.
Observa-se que, de fato, na contranotificação extrajudicial de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2011725-54.2020.8.26.0000 -Voto no 38.986
5
setembro de 2018, o Auto Posto Ladeira ofereceu à herdeira do
sócio falecido o valor de R$ 212.872,05, disponibilizando
pagamento imediato do montante, sujeito somente à informação
dos dados bancários (fl. 43-45).
Em outubro de 2018 a autora questionou o valor, afirmando que,
entre outras questões, a confirmação do montante só seria
possível após a realização do balanço previsto no contrato social,
e levando em consideração o mês de julho de 2018, que
corresponde à data de óbito de seu genitor (fl. 46-48).
Após isso, infere-se da documentação anexada que os patronos
das partes iniciaram conversas, tendo sido aventada não apenas
a realização de laudos por ambas as partes na intenção de
serem conflitados e viabilizarem uma média de valor como
também se discutiu o pagamento de R$ 800.000,00, em 25
parcelas.
Ao final da reprodução da conversa existente em fl. 49-50
reitere-se, em nada impugnada pela agravada o patrono da ré
conclui que o laudo de avaliação ainda não havia sido concluído,
acrescentando em reprodução literal que “ao que tudo indica, a
composição está cada vez mais distante. Eles não querem vender
o posto, também não querem indenizar a herdeira em nenhum
valor superior ao já oferecido” (fl. 50 na Origem).
Ou seja, ainda que em contraminuta a agravada tenha tentado
se
esquivar
do
reconhecimento
de
qualquer
montante
incontroverso, os elementos reunidos pela autora apontam para
a plausibilidade de que a ré sempre reconheceu ao menos os R$
212.872,05 oferecidos desde o início das tratativas, havendo
relevantes suspeitas de que, inclusive, tem ciência de que o
montante devido pode ser bastante superior, já que o valor de R$
800.000,00 foi mencionado.
Estas circunstâncias autorizam a concessão da tutela, conforme
entendimento semelhante já reverberado na E. 2a Câmara
Reservada de Direito Empresarial:
[..]
Por fim, além da plausibilidade já bastante explicitada na
fundamentação deste acórdão, aponta-se para a pertinência da
argumentação da agravante também sobre a urgência da
medida, pois é crível que o montante discutido seja relevante à
agravante de 18 anos, que em data ainda muito recente perdeu o
pai, de quem recebia pensão alimentícia.
Destarte, defiro a tutela antecipada nos termos pretendidos no
pedido de fl. 11, isto é, pagamento em 12 parcelas do montante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2011725-54.2020.8.26.0000 -Voto no 38.986
6
total ofertado em R$ 212.872,05. [..]
Na decisão agravada no presente recurso, a i. Magistrada
singular considerou desnecessária a prestação de caução para prosseguimento
do cumprimento provisório, pois a imperatividade da cautela somente seria
incidente nas hipóteses de “levantamento de dinheiro ou prática de atos que
importem transferência de posse ou propriedade”.
Ao contrário do defendido pela recorrente na minuta
recursal, o entendimento do Juízo de primeiro grau reflete a aplicação de
comando expresso no Código de Processo Civil para a disciplina do
cumprimento provisório de sentença, aplicado analogamente à situação
concreta:
Art. 520. O cumprimento provisório da sentença impugnada por
recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma
forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte
regime:
[..]
IV - o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos
que
importem
transferência
de posse ou alienação de
propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar
grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e
idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios
autos.
Veja-se que nem mesmo a pendência do trânsito em julgado
do acórdão que concedeu o adiantamento de haveres é fundamento de
provimento deste recurso, pois desconsidera a recorrente que o Recurso
Especial por si interposto já foi inadmitido nesta Corte em outubro de 2019,
estando pendente somente o agravo contra o despacho denegatório, fazendo
incidir hipótese excepcional de dispensa de caução, expressamente prevista no
CPC/15:
Art. 521. A caução prevista no inciso IV do art. 520 poderá ser
dispensada nos casos em que:
[..]
III pender o agravo do art. 1.042;
Por fim, registre-se que os danos suscitados pela recorrente
em razão de sua suposta incapacidade financeira não se amparam em nenhum

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2011725-54.2020.8.26.0000 -Voto no 38.986
7
elemento de prova anexado ao agravo, assim como não há que se falar em
potencialidade de prejuízo pelo não ressarcimento de valores que venham a ser
considerados indevidos, uma vez que o cumprimento provisório foi iniciado com
fundamento no reconhecimento deste Órgão Colegiado quanto à existência de
haveres societários incontroversos.
Em análise de situação semelhante, a E. 2a Câmara
Reservada de Direito Empresarial já deliberou pela desnecessidade de caução:
Sociedade. Exclusão do agravado da sociedade. Agravo de
instrumento contra a decisão que deferiu o levantamento de
valores referentes aos haveres incontroversos devidos ao sócio
excluído. Irresignação. Em relação ao valor incontroverso, a
execução deve ser tratada como definitiva. Recursos aos
Tribunais Superiores que não têm o condão de modificar o
quanto já é reconhecido pela própria agravante. Hipótese que
dispensa a prestação de caução. Ausência de risco de dano à
agravante.
Decisão
agravada
mantida.
Agravo
desprovido. (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2009601-69.2018.8.26.0000; Relator (a): Alexandre Marcondes;
Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Foro de São José dos Campos - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 26/06/2018; Data de Registro: 26/06/2018).
Veja-se que no precedente em referência a Turma
Julgadora analisou hipótese ainda mais abrangente, autorizando até mesmo o
levantamento de numerário, o que não incide na situação concreta, pois
expressamente ressalvadas pela i. Julgadora singular as hipóteses de
“levantamento de dinheiro ou prática de atos que importem transferência de
posse ou propriedade”.
Destarte, não há o que ser alterado na r. decisão agravada.
Em razão do exposto, nega-se provimento ao agravo de
instrumento, mantendo-se a dispensa de caução.
Eventuais embargos declaratórios serão julgados em sessão
virtual, salvo se manifestada oposição na própria petição de interposição dos
embargos, nos termos dos artigos 1o e 2o, da Resolução n.o 549/2011, do C.
Órgão Especial, deste E. Tribunal de Justiça, entendendo-se o silêncio como
concordância.
RICARDO NEGRÃO
RELATOR